Tribunal: STF
Processo: ADI 2808
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-24
Data de publicação: 2006-08-24

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
   Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
   Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da
   Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do
   Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de
   consignação de dotação orçamentária para execução da lei. 7.
   Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação julgada
   procedente.